Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-89.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015438-89.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARIA MENDES - CPF: 372.860.139-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – DISPENSÁVEL AVISO DE RECEBIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC.

É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.o 404/STJ).

A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joao Maria Mendes
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória C/C Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em face de
SCPC - Boa Vista Serviços S.A
e
Associação Comercial de São Paulo
.

O apelante insiste que não foi previamente notificado a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2o do CDC.

Acrescenta que os documentos apresentados pela apelada não comprovaram a postagem da notificação.

Pede a exclusão da negativação e a condenação do recorrido ao ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas junto ao Id. 175931662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante,
João Maria Mendes
, formulou pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico e indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificado pela parte recorrida em afronta ao art. 43, §2o do CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

Em sua apelação, o recorrente reitera a tese sustentada na primeira instância e milita pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, as cópias das notificações, o registro de e-mail enviado e a lista de postagem dos Correios, a ré comprovou o envio das notificações ao consumidor antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que evidencia o cumprimento das formalidades do art. 43, §2o do CDC.

Gize-se que, nos termos da Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o aviso de recebimento na notificação endereçada ao consumidor com o escopo de cientificá-lo a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência:

“
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”.

Por essas razões, é evidente que a parte recorrida fez prova suficiente da comunicação prévia do consumidor a respeito de sua inserção no rol de inadimplentes, atendendo ao disposto no art. 43, §2o do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Portanto, demonstrada a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil por parte da ré, não há caminho senão o da manutenção da sentença objurgada.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS.

JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ULTRAPASSAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- O entendimento desta Corte restou consolidado no julgamento do REsp 1.083.291/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção, no sentido de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor." (REsp 1083291 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009).
2.- No caso concreto, a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de notificação a que se refere o artigo 43, § 2o, do CDC,
ressaltando que a comunicação não precisa ser feita mediante AR (aviso de recebimento)
, bem como que a SERASA enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo credor. Julgamento em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.

3.- Ultrapassar a conclusão do Acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4.- Agravo Regimental improvido.
”

(AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Ademais, cumpre esclarecer que a obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

Além disso, é dispensável que a requerida comprove que o endereço da notificação foi o mesmo fornecido pela credora, uma vez que há presunção relativa em seu favor, sendo desnecessária qualquer produção probatória nesse sentido.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC. Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa. A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação. (N.U 1001184-20.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRAZO DE 10 DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC. II - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.o 404/STJ). III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação. IV – Inexiste disposição legal prevendo o prazo de 10 (dez) dias entre a inclusão do registro negativo e a notificação prévia. (N.U 1011082-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 514, I, DO CPC E AUSÊNCIA DE ATAQUE À SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC – CONSTATAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA – PROVA DO RECEBIMENTO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 404 STJ – COMUNICAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
Os

órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, vez que a responsabilidade destas se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação
. Precedente do STJ – AgRg no AgInstr. 727440/RJ. Se comprovado que a ré/apelante encaminhou a notificação/comunicação prévia acerca do registro de apontamento negativo da autora/apelada, conforme endereço fornecido pela empresa credora – VIVO S/A – à espécie, não há falar-se em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 404 do STJ.- (Ap 16070/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

No mais, no que diz respeito a intempestividade da notificação, novamente, sem razão o apelante, haja vista que inexiste previsão legal, de prazo de 10 dias, para disponibilização do nome do devedor no rol de inadimplentes após realizada a sua notificação.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023